Tribunal: TJMT
Processo: 1055443-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055443-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 992.062.261-34 (RECORRENTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO ERRO PROFISSIONAL E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, ressarcimento de novo tratamento odontológico e compensação por danos morais, fundados em alegada falha na execução de tratamento contratado pelo valor de R$ 5.500,00, envolvendo implantes, coroas, aplicações de resina, núcleo protético e profilaxias. A autora sustenta rejeição de implante, infecção decorrente de coroa, defeitos em resinas e realização parcial dos procedimentos. As rés defendem a regular execução do tratamento ao longo de 2022, a inexistência de falha técnica e a ausência de nexo causal, além de ilegitimidade passiva da franqueadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra defeito na prestação do serviço odontológico e nexo causal entre a conduta das rés e os danos materiais e morais alegados; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos comprovam a contratação do tratamento e a realização de atendimentos durante o ano de 2022, com registros clínicos de procedimentos restauradores, instalação de implantes e colocação de prótese definitiva até outubro de 2022.

4.

A alegação de rejeição de implante, infecção e falhas em resinas não é acompanhada de prova técnica idônea apta a demonstrar erro profissional, inadequação do procedimento ou defeito do serviço.

5.

A realização de novo tratamento com outro profissional não estabelece, por si só, nexo causal entre o atendimento prestado pelas rés e os alegados prejuízos.

6.

A interrupção do acompanhamento após outubro de 2022 e o ajuizamento da ação apenas em 2025 evidenciam lapso temporal significativo sem comprovação de retratamento ou avaliação pericial capaz de esclarecer a origem das intercorrências.

7.

A simples insatisfação com o resultado ou a ocorrência de complicação clínica possível não configura automaticamente defeito do serviço indenizável.

8.

Ainda que se trate de relação de consumo, a responsabilização civil exige demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente em controvérsia que envolve avaliação técnica de procedimento odontológico.

9.

Não se comprova dano moral autônomo, pois não há demonstração de lesão concreta à integridade física ou psíquica que ultrapasse o mero inadimplemento contratual controvertido.

10.

A ausência de comprovação do defeito do serviço afasta o dever indenizatório, tornando irrelevante a análise da responsabilidade da franqueadora para o desfecho do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil por alegado erro em tratamento odontológico exige prova técnica idônea do defeito do serviço e do nexo causal. 2. A mera insatisfação com o resultado ou a ocorrência de intercorrência clínica possível não configura, por si, falha na prestação do serviço. 3. A ausência de demonstração de lesão concreta à esfera extrapatrimonial afasta a configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055443-59.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Seyliane Barros de Souza Barbosa

Recorrido(s):

Centro Oral Cuiabano Clinica Odontológica Ltda

Odontocompany Franchising Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 25/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alega que, em janeiro de 2022, contratou tratamento odontológico completo pelo valor de R$ 5.500,00, compreendendo implantes, coroas, aplicações de resina, núcleo protético e profilaxias. Sustenta que o serviço foi executado de forma inadequada, com rejeição de implantes, má adaptação de coroa com infecção, defeitos precoces em resinas e realização parcial dos procedimentos, o que a levou a buscar solução administrativa sem êxito e, posteriormente, a contratar novo tratamento com dispêndio adicional, pleiteando restituição dos valores pagos, ressarcimento do novo tratamento e compensação por danos morais.

A clínica demandada, em contestação, afirma que o tratamento foi regularmente executado ao longo de 2022, com registros clínicos de procedimentos realizados e acompanhamento até outubro de 2022, quando instalada a prótese definitiva sobre implante. Sustenta que eventual perda de implante constitui intercorrência possível do procedimento e que a própria paciente deixou de retornar às consultas subsequentes, interrompendo o tratamento, inexistindo prova de falha técnica ou de nexo causal entre a atuação da clínica e os danos alegados.

A corré franqueadora defende sua ilegitimidade passiva, afirmando não ter participado da contratação, não ter recebido valores nem executado procedimentos, sustentando inexistência de vínculo jurídico direto com a autora.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório demonstra defeito na prestação do serviço odontológico contratado em janeiro de 2022, bem como nexo causal entre a conduta das rés e os danos materiais e morais alegados.

Os autos evidenciam a contratação do tratamento pelo valor de R$ 5.500,00 e a realização de atendimentos durante o ano de 2022, com registros clínicos de execução de procedimentos restauradores, instalação de implantes e colocação de prótese definitiva até outubro de 2022, momento a partir do qual não há demonstração de retorno da paciente para continuidade do acompanhamento.

A alegação autoral de rejeição de implante, infecção decorrente de coroa e falhas em resinas não está acompanhada de prova técnica idônea capaz de demonstrar erro profissional, inadequação do procedimento realizado ou defeito do serviço.

Os documentos juntados revelam a existência do tratamento e posterior realização de procedimento diverso com outro profissional, mas não estabelecem vínculo causal entre esse novo atendimento e suposta falha da clínica demandada.

A interrupção do acompanhamento após outubro de 2022, somada ao ajuizamento da ação apenas em 2025, evidencia lapso temporal significativo sem comprovação de tentativa técnica de retratamento ou avaliação pericial que pudesse esclarecer a origem das intercorrências narradas.

Nesse contexto, a simples insatisfação com o resultado ou a ocorrência de complicação clínica possível não se converte automaticamente em defeito do serviço indenizável.

Ainda que se trate de relação de consumo, a responsabilização civil pressupõe demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando a controvérsia envolve avaliação técnica sobre procedimento odontológico, cuja comprovação exige elemento probatório específico que não se encontra presente no acervo documental.

Também não se evidencia dano moral autônomo.
Os elementos narrados, isto é, dores, frustração estética e necessidade de novo tratamento, não foram comprovados como decorrentes de conduta ilícita das rés, inexistindo demonstração de lesão concreta à integridade física ou psíquica que ultrapasse os limites do inadimplemento contratual controvertido.

Quanto à franqueadora, a discussão sobre sua responsabilidade torna-se irrelevante para o desfecho do recurso, pois a inexistência de comprovação do defeito do serviço afasta, por si, o dever indenizatório pretendido.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026